Tribunal: STF
Processo: RE 1407930
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 812/94. L. 8.981/95. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. DEDUÇÃO DE PREJUIZOS DE SUA BASE DE CALCULO. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE. DATA DA PUBLICAÇÃO. 



    I - A norma que dispõe sobre a base de cálculo do imposto de renda, inclusive sobre a possibilidade de dedução de prejuízos passados, pode ser alterada até o último dia do exercício imediatamente anterior àquele em que há de ser aplicada. Não há que falar em direito adquirido à dedução de prejuízos, desde que respeitados os princípios da irretroatividade e da anuidade. 



    II - Uma vez convertida em lei, a Medida Provisória lei é, e o é desde a data em que fora publicada. Essa é a data que se toma em consideração para os fins dos artigos 150, III, b e 195, § 6°, da Constituição.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97 e 195, § 6º, ambos da CF/1988. Sustenta, em essência, que “a disposição do art. 58 da lei 8.981/95 não institui nem modifica contribuição social, não tendo porque se exigir um período de noventa dias antes que a norma comece a produzir efeito”.



    A pretensão recursal merece prosperar em parte.



    Quanto à alegada violação ao art. 97 da CF/1988, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. 



    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição. De modo que não há que falar em ofensa ao art. 97 da CF/1988. 



    Quanto à questão de fundo, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a limitação de 30% (trinta por cento) da compensação das bases negativas da CSLL de que trata o art. 58 da Lei nº 8.891/1995 não fere o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no artigo 195, § 6º, da CF/1988. Confiram-se: 



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE 981.400 AgR Segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. BASE DE CÁLCULO: LIMITAÇÕES À DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. ARTIGO 58 DA LEI 8.981/1995: CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 5º, INC. II E XXXVI, 37, 148, 150, INC. III, ALÍNEA "B", 153, INC. III, E 195, INC. I E § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO 344.944. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Recurso Extraordinário 344.944, Relator o Ministro Eros Grau, no qual se declarou a constitucionalidade do artigo 42 da Lei 8.981/1995, "o direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. Instrumento de política tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito adquirido". 2. Do mesmo modo, é constitucional o artigo 58 da Lei 8.981/1995, que limita as deduções de prejuízos fiscais na formação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. 3. Recurso extraordinário não provido.



    (RE 545.308, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de assentar que o art. 58 da Lei nº 8.891/1995 não fere o princípio da anterioridade nonagesimal. Inverto os ônus decorrentes da sucumbência.



    Publique-se. 



                 Brasília, 7 de novembro de 2022



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator